Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-54.2004.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002445-54.2004.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO MOREIRA - CPF: 386.564.189-04 (AGRAVADO), Leonardo Luan Moreira (AGRAVADO), LEONARDO LUAN MOREIRA - CPF: 036.483.581-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal proposta contra João Pedro Moreira e Leonardo Luan Moreira, relativa a crédito tributário por infração ambiental. O ente estatal sustenta que não houve inércia processual, tendo promovido diligências durante o curso da execução, e requer a retratação da decisão ou sua reforma pela Turma Julgadora, com o consequente afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, mesmo diante da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando, após tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ou do devedor, a execução fiscal é suspensa por um ano (art. 40, §1º, da LEF), iniciando-se em seguida o prazo prescricional de cinco anos (§2º), conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ).

No caso concreto, a tentativa de penhora resultou infrutífera em 13/10/2009, configurando o marco inicial do prazo de suspensão, que se encerrou em 13/10/2010. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotou em 13/10/2015.

As diligências promovidas pela Fazenda Pública não suspenderam nem interromperam o prazo prescricional, por não terem resultado na efetiva citação de herdeiros ou penhora de bens, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A demora atribuída ao Poder Judiciário não constitui justificativa para afastar a prescrição, sob pena de conferir caráter imprescritível à pretensão fazendária.

Constatado o decurso do prazo legal sem a adoção de medidas eficazes para a retomada do processo executivo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando, após a suspensão da execução por ausência de bens ou devedor, transcorrer o prazo legal de cinco anos sem adoção de providência eficaz pela Fazenda Pública.

Diligências infrutíferas não são aptas a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

A eventual morosidade do Judiciário não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); STJ, AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente estatal, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de JOÃO PEDRO MOREIRA e LEONARDO LUAN MOREIRA.

Irresignado, o Estado interpôs agravo interno, alegando que sempre impulsionou o feito, inexistindo inércia por parte da Fazenda Pública, razão pela qual entende ser incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer a retratação da decisão, ou a submissão à Turma Julgadora, para que seja dado provimento ao presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática recorrida, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, provida a apelação do Estado de Mato Grosso.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
(Id. nº 279522398)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, compete ao Relator reformar ou manter a decisão monocrática agravada, submetendo-a a Turma Julgadora.

Conforme constam dos autos, a execução fiscal em questão foi ajuizada em 01/07/2004, visando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 217/2004, no valor de R$ 11.437,83, (onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), decorrente de infração ambiental por construção irregular em área de preservação permanente.

A citação foi realizada por edital em 24/01/2005.

Após diversos requerimentos de penhora e bloqueios judiciais, destacando-se tentativa infrutífera de penhora certificada em
13/10/2009
, a Fazenda Pública promoveu sucessivas tentativas de localização de bens e de citação de herdeiros do executado falecido.

Contudo, a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, com base no art. 174 do CTN c/c art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80 (LEF), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A matéria em discussão diz respeito à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, instituto amplamente regulamentado pelo art. 40 da LEF:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (...) § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), firmando entendimento no sentido de que:

“Para efeito de incidência da prescrição intercorrente, o termo inicial corresponde à data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens ou do devedor, iniciando-se o período de suspensão por um ano (art. 40, §1º), findo o qual tem início o prazo prescricional de cinco anos (§2º).”

No caso em análise, conforme bem observado na decisão agravada, a tentativa de penhora restou infrutífera desde
13/10/2009
, data a partir da qual teve início a suspensão do processo, conforme art. 40, §1º, da LEF.

Após transcorrido o prazo de um ano, iniciou-se o lapso prescricional de cinco anos, que se findou em
13/10/2015
.

Ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado diversos requerimentos nos autos, nenhum deles resultou em efetiva constrição de bens ou retomada do curso da execução, circunstância que não é apta a suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência:

“A realização de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.” (STJ, AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015)

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples realização de diligências processuais sem a efetiva citação ou penhora não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.” (STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/09/2022)

Por fim, cumpre salientar que eventual demora na tramitação do processo atribuível ao aparato judicial não transfere à parte exequente a prerrogativa de afastar a prescrição, sob pena de imprescritibilidade da pretensão estatal.

Portanto, devidamente demonstrado o transcurso do prazo legal sem a adoção de providências eficazes pela Fazenda Pública, impositiva é a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025